Tribunal: TJPA
Processo: 0001302-54.2010.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0001302-54.2010.8.14.0000

FISCAL DA LEI: UBIRACI DA ROCHA SIDRIM

FISCAL DA LEI: DECISAO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO RecAdPadServ Nº 0001302-54.2010.8.14.0000

CLASSE: RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO

DISCIPLINAR CONTRA SERVIDOR

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
RECORRENTE: UBIRACI DA ROCHA SIDRIM
ADVOGADO(AS): DR. MARCELO TAVARES SIDRIM – OAB/PA 7502

DR. JOSÉ N. C. MOUTINHO – OAB/PA 6238-B

RECORRIDO: DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA

PROCURADOR: DR. CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

E M E N T A

RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DA SANÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAS ROBUSTAS. DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, CONHECER DO RECUSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a).....

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO RecAdPadServ Nº 0001302-54.2010.8.14.0000

CLASSE: RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO

DISCIPLINAR CONTRA SERVIDOR

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
RECORRENTE: UBIRACI DA ROCHA SIDRIM
ADVOGADO(AS): DR. MARCELO TAVARES SIDRIM – OAB/PA 7502

DR. JOSÉ N. C. MOUTINHO – OAB/PA 6238-B

RECORRIDO: DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA

PROCURADOR: DR. CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Administrativo
interposto por

UBIRACI DA ROCHA SIDRIM
,
irresignado com decisão proferida
pela
Presidência desta Corte,
a qual aplicou-lhe pena de
demissão
, com base no artigo 190, inciso XIX, da Lei nº 5.810/94.

Consta dos autos que o procedimento administrativo se originou da Reclamação de nº 2009.65.000439-6 formulada por FELIPE ALEXANDRE MENDES FARAH perante a Corregedoria de Justiça das Comarcas da Região Metropolitana de Belém em desfavor do Recorrente, alegando o desaparecimento dos autos de inventário nº 2005.1.075475-5, remetidos ao Cartório Distribuidor, Contador e Partidor do Juízo, em 25/09/2006, pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Capital, com o objetivo de formalização de partilha.

Em suas razões recursais alega que em 07/08/2008, foi afastado de suas funções, tendo com isso ficado impossibilitado de realizar inventariança ou qualquer relatório dos processos que se encontravam sob sua guarda, asseverando que em momento algum do exercício de seu mister violou os artigos
177 e 178, ambos da Lei 5.810/94,
pois nunca teve comportamento desidioso e sempre foi consciente de seus deveres, respeitando os princípios éticos e morais.

Pondera ainda seu inconformismo com a pena aplicada, eis que foi demasiadamente drástica, tendo em vista a possibilidade da restauração dos autos, sendo injusto atribuir-lhe culpa pelo sumiço dos mesmos, e que jamais ocorreu extravio de processos no período em que exercia sua função, sendo estranho após seu afastamento que problemas como esses tenham aflorado, transferindo a responsabilidade para a servidora TÂNIA GENTIL, uma vez que por ocasião de seu afastamento todos os processos que se encontravam na serventia passaram à responsabilidade e guarda da servidora em tela.

Ao final, pugnou pela procedência do recurso administrativo no sentido de anular a decisão que lhe aplicou pena de demissão.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, este exarou parecer, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Consoante o relatado, insurge-se o recorrente contra decisão que rejeitou o pedido de anulação da Portaria relativa à sua demissão, ancorado na alegação de
que não foi o responsável pelo desvio dos autos do inventário de nº 2005.1.075475-5, que ensejou a sua dispensa da direção do cartório Distribuidor, Contador e Partidor do Juízo, não sendo negligente com seus deveres funcionais.

Adianto que o pleito não deve prosperar.

Há que se registrar ainda que a decisão se pautou na infringência dos artigos 177, inciso VI, e 178, inciso XIV, ambos da Lei 5.810/94, “in verbis”:

(...) Art. 177 – São deveres do servidor: (...)(...) VI – Observância aos princípios éticos, morais, leis e regulamentos. (...)

(...) Art. 178. É vedado ao servidor: (...)(...)

XIV - omitir-se no zelo e conservação dos bens e documentos públicos; (...)

Pois bem.

Do conjunto fático e probatório dos autos, observo que restou evidenciado que o Recorrente antes mesmo de ser destituído de seu cargo, não detinha qualquer controle sobre os processos que tramitavam em sua serventia, por isso mesmo, o inventário de nº 2005.1.075475-5, desapareceu, sendo este responsável pelo referido desaparecimento, em virtude de atitudes negligentes com o seu dever de ofício.

Extrai-se também das provas carreadas ao feito, que o mesmo incorreu em falta funcional, pela desídia, descaso, inércia, descompromisso com suas atividades públicas, especialmente, no tocante ao processo que sumiu, eis que levou mais de 03 (três) anos entre o recebimento do feito e a destituição do recorrente, sem qualquer providência tomada em relação a partilha determinada pelo juízo de primeiro grau.

Portanto foi devidamente provado que o recorrente com sua conduta negligente e desidiosa, infringiu os artigos 177, inciso VI, e 178, XIV, da Lei 5.810/94, pois lhe cabia zelar pelos documentos públicos que estavam sob sua guarda e responsabilidade, sendo justa e proporcional a pena de demissão aplicada, prevista no artigo
190, inciso XIX, da Lei 5.810/94, a seguir transcrito.

(...)Art. 190. A pena de demissão será aplicada nos casos de: (...)(...) XIX - procedimento desidioso; (...)

Cabe ainda salientar, em que pese todos os argumentos expendidos pelo recorrente, não há nos autos uma única prova que milite em seu favor ou seja, não conseguiu arregimentar evidências no sentido de que não foi desidioso, muito menos negligente com a função pública exercida.

Os fatos apurados foram analisados e reanalisados pela Corregedoria de Justiça e pelo Conselho da Magistratura, além do que, não registro nenhum fato novo capaz de ensejar a nulidade da demissão do recorrente de suas atividades públicas, sendo esta proporcional a grave falta cometida.

Evidencio no caso ora em exame, que os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa foram, devidamente, observados e respeitados, chegando ao veredicto de demissão devido a comprovação de graves faltas disciplinares promovidas pelo recorrente.

Ante o exposto, inexistindo vícios na decisão ora combatida,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento,
mantendo a sanção de demissão do recorrente, em todos os seus termos.

É como o voto.

Belém do Pará, ....... de .................... de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 08/12/2022